Tribunal: STJ
Processo: 2174335-61.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631087 - SP(2024/0153106-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ALEGADA
ART. 1.022
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ARESTO RECORRIDO QUE SE COADUNA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,

SÚMULA
83/STJ
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56524008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a6bf5732-d065-4076-b163-30919c5ff519

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56524008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 07/05/2026 11:49:25
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: a6bf5732-d065-4076-b163-30919c5ff519

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2631087 - SP(2024/0153106-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. ALEGADA
ART. 1.022
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
ARESTO RECORRIDO QUE SE COADUNA COM A JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,

SÚMULA
83/STJ.
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE
NOVO EXAME. INVIABILIDADE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por REFINARIA DE PETRÓLEOS
DE MANGUINHOS S.A., em recuperação judicial, contra acórdão proferido pela Segunda
Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no recurso
especial.
Documento eletrônico VDA55949815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:08
Código de Controle do Documento: a3ca93ed-6f5d-42bd-9bde-162ae7cc1464

Eis a ementa do aresto (fl. 1316):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. ALEGADA OMISSÃO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
PENHORA
EM
DINHEIRO.
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. NECESSIDADE DE COOPERAÇÃO. MATÉRIA NÃO
DEBATIDA NO RECURSO SUBMETIDO AO EXAME DO COLEGIADO
DE SEGUNDO GRAU.
ARGUMENTO NÃO
SÚMULA 83/STJ.
ATACADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem apreciou as questões deduzidas pela agravante,
analisando-as à luz da legislação aplicável e adotando o entendimento mais
adequado à solução do caso, não havendo omissão ou ausência de
fundamentação.
2. A alegação de ofensa ao
do CPC não ultrapassa o simples
art. 1.022
inconformismo, pois os argumentos apresentados pela agravante foram
devidamente apreciados, ainda que em sentido contrário ao seu intento.
3. A ausência de debate efetivo sobre a matéria relativa à cooperação judicial
impede a reabertura do caso para correção de falhas no pedido original.
4. Correta a aplicação do enunciado 83 da Súmula do STJ quando o acórdão
recorrido está alinhado à orientação consolidada nesta Corte Superior. A
agravante não apresentou precedentes contemporâneos, com identidade fático-
jurídica, capazes de afastar tal conclusão.
5. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a embargante afirma que “o acórdão ora embargado não
enfrentou argumentos devidamente suscitados no Agravo Interno improvido, que demonstravam
a inaplicabilidade dos mencionados óbices” (fl. 1331).
Acrescenta que não houve enfrentamento a respeito do artigo 66 da Lei da
Recuperação Judicial, o qual justificaria a excepcional impossibilidade de recusa do crédito de
precatório por parte da Fazenda, uma vez que o único bem livre e desembaraçado de que a
Embargante dispunha para satisfazer a execução fiscal de origem era o crédito de precatório
oferecido.
Aponta, ainda, negativa de prestação jurisdicional e afronta ao dever de
fundamentação.
No tocante à
afirma existir erro de premissa quanto à suposta
Súmula 83/STJ,
inovação recursal sobre o procedimento a ser adotado no regime de cooperação com o juízo
universal, alegando que a matéria foi amplamente debatida no acórdão de segundo grau e que
apresentou precedentes contemporâneos aptos a afastar o óbice.
Indica julgados que, em seu entender, corroboram a necessidade de controle, pelo
juízo da recuperação, dos atos constritivos oriundos da execução fiscal.
Documento eletrônico VDA55949815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:08
Código de Controle do Documento: a3ca93ed-6f5d-42bd-9bde-162ae7cc1464

Requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir os vícios apontados, com
efeitos infringentes, “para sanar as omissões apontadas e dar-se provimento ao Agravo Interno”
(fl. 1349).
A impugnação ao recurso foi apresentada às fls. 1359-1361.
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, verifica-se que a lide foi adequadamente examinada, de maneira
integral e fundamentada, não havendo razões para reconhecer eventual ofensa ao
do
art. 1.022
Destacou-se a existência de fundamentação adequada no jugado proferido na
CPC/2015.
origem, afastando a omissão suscitada no recurso especial, bem como se examinou a suposta
inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ ao caso concreto, a qual foi rejeitada. No
que se refere à incidência do
da Lei n.o
observa-se que a matéria foi
art. 66
11.101/2005,
apresentada sob a perspectiva de negativa de prestação jurisdicional e possível afronta ao
do CPC, questão igualmente analisada e afastada.
art. 1.022
A esse respeito, confiram-se, no que interessa, os fundamentos do aresto ora
embargado ao examinar o agravo interno (fls. 1321-1324):

Não obstante as razões expostas, a insatisfação não encontra suporte que
justifique a alteração do julgado.
Com efeito, quanto à alegada violação ao do CPC, não se verifica, no art. 1.022
acórdão recorrido, qualquer elemento que evidencie prestação jurisdicional
omissa. A agravante sustenta que o órgão julgador deixou de enfrentar seus
argumentos referentes à impossibilidade da penhora em dinheiro e à
necessidade de penhora alternativa – arts. 805 do CP e 66 da Lei n.o 11.101
/05 – além de ter silenciado quanto à necessidade de cooperação judicial e
competência do juízo da recuperação para deliberar sobre atos constritivos.
Observa-se, contudo, que o Tribunal de origem apreciou as questões
deduzidas, analisando-as à luz da legislação aplicável e adotando o
entendimento que entendeu mais adequado à solução do caso. Reconheceu a
possibilidade de nomeação de precatório judicial como garantia, mas ressaltou
que o exequente não estaria obrigado a aceitá-lo em prejuízo do dinheiro, que
possui preferência legal.
Invocou o princípio da menor onerosidade e assinalou que a parte executada
não se desincumbiu da necessidade de demonstrar a viabilidade da satisfação
do débito fiscal de forma mais eficaz e menos onerosa, como lhe cabia.
Acrescentou que a recuperação judicial não é obstáculo para a penhora e que
Documento eletrônico VDA55949815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:08
Código de Controle do Documento: a3ca93ed-6f5d-42bd-9bde-162ae7cc1464

ao juízo da recuperação judicial cabe deliberar a respeito da conveniência do
ato.
Diante de tantas ponderações, evidente que a apontada ofensa ao do CPC,
não ultrapassa a barreira do simples inconformismo, uma vez que
art. 1.022
os argumentos apresentados pela parte nas razões de seu agravo de
instrumento foram devidamente apreciados, ainda que em sentido contrário a
seu intento. O fato de o órgão julgador eleger fundamentos distintos não
configura omissão ou ausência de fundamentação.
(...)
No que se refere à conclusão de que a matéria foi decidida em harmonia com
os precedentes do STJ, a agravante alinhava seu entendimento no sentido de
que o enunciado n.o 83 não pode ser aplicado ao caso em exame pois o objeto
de debate está restrito ao procedimento a ser adotado no regime de cooperação
com o juízo universal.
Percebe-se, contudo, que essa questão somente foi demandada durante a
oposição dos embargos de declaração, não sendo objeto da insurgência
inicialmente submetida ao segundo grau. O ponto sequer está prequestionado.
Ademais, a solução apresentada na decisão agravada não é refutada por tal
argumento, a uma porque ele é inovador e a duas porque "para impugnar a
Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida demonstrando-se que
outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte " (AgRg no AS
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
REsp n. 2.650.642/PR,
DJe de
, proceder este não realizado pela parte agravante no
13/8/2024)
processo em apreço.
(...)
Assim, à míngua de impugnação minuciosa e específica, o fundamento
permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

Com efeito, os argumentos apontados pela ora embargante foram examinados no
acórdão impugnado, que afastou as alegações de maneira fundamentada, explicitando as razões
pelas quais o pedido apresentado não subsistiria. Insatisfeita com o entendimento adotado por
esta Corte, a parte insurgente busca apenas rediscutir, com efeitos modificativos, questões
decididas quando do julgamento do agravo interno e do recurso especial, o que é inviável em
sede de embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA55949815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:08
Código de Controle do Documento: a3ca93ed-6f5d-42bd-9bde-162ae7cc1464

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP,
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE,
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS,
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)

Documento eletrônico VDA55949815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:08
Código de Controle do Documento: a3ca93ed-6f5d-42bd-9bde-162ae7cc1464

Outrossim, de acordo com entendimento pacífico desta Corte Superior, o julgador
não está obrigado a responder um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, visando à
defesa da teoria que apresentaram, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as
razões do seu convencimento. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
na medida
CPC/2015,
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS,
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO,
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)

Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos embargos
de declaração, versando sobre o mesmo assunto, acarretará a consideração de recurso
manifestamente protelatório, ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo
.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55949815 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 16/04/2026 14:14:08
Código de Controle do Documento: a3ca93ed-6f5d-42bd-9bde-162ae7cc1464

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.631.087 / SP
Número Registro: 2024/0153106-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1341871950 15067710920228260014 20230000694770 20230000788582 21743356120238260000
2174335612023826000050000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : REFINARIA DE PETROLEOS DE MANGUINHOS
- EM
S/A
Documento eletrônico VDA56500119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:17
Código de Controle do Documento: c7a7f123-932c-4033-b3a9-dc8ff5b37556

RECUPERACAO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: JORGE BERDASCO MARTINEZ - SP187583
RICARDO ANDRADE MAGRO - RJ112206
CRISTIANE MACHADO - RJ147290
JORGE BERDASCO MARTINEZ - RJ136517
DIEGO ZAMPANI - SP268398
FERNANDO TSUTOMU SUMITOMO - SP391437
JOÃO ALEXANDRE VIEGAS COSTA NETO - DF066320
EMBARGADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : OLAVO AUGUSTO VIANNA ALVES FERREIRA - SP151976
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:44:17
Código de Controle do Documento: c7a7f123-932c-4033-b3a9-dc8ff5b37556